Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÕES DOS AVÓS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. RENDA DA ASCENDENTE. INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O AUMENTO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constitui dever dos pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do Código Civil - CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, a fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. A obrigação deve atender às necessidades do alimentando, conforme a capacidade econômica do devedor, sem deixar de considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O sustento e bem-estar do alimentando deve ser conciliado com o mínimo existencial do alimentante, de forma a não sacrificar nenhuma das partes. O arbitramento deve harmonizar as premissas legais com as peculiaridades do caso concreto.
3. A extensão da obrigação de prestar alimentos aos avós prevista nos artigos 1.696 e 1.698 do CC ocorre de forma complementar e subsidiária à responsabilidade dos ascendentes diretos do alimentando. Vale dizer: a obrigação primeiro deve ser exigida dos pais e apenas extraordinariamente dos avós, caso aqueles não tenham meios para garantir o sustento dos filhos. Tal é o entendimento da súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A revisão dos alimentos é possível frente a alterações da situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo caso ocorram alterações no caso concreto.
5. O acervo probatório indica que não é razoável atribuir a parcela complementar dos alimentos devidos de forma unilateral à ré. A tutela adequada, no caso, recomenda o acionamento dos demais ascendentes, para que contribuam de forma proporcional ao sustento do neto, caso seja necessário.
6. Recurso conhecido e não provido.